Tribunal: CARF
Processo: 10880.955243/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-02-28

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.955243/2010-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.002 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
ALIANCA METALURGICA S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/01/2003
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. ANÁLISE EM SEDE RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
FALTA
DE
INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO.
Não sendo matéria de ordem pública, resta prejudicada a análise de matéria não
suscitada na impugnação, por força do artigo 17, do Decreto no 70.235/72 e
artigos 1.010 inciso III e artigo 932 inciso III do Código de Processo Civil,
restando configurada não apenas a preclusão consumativa como também
constatada a falta de interesse processual, o que conduz ao não conhecimento
do recurso interposto.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3401-009.996, de 23 de novembro de 2021, prolatado no julgamento do
processo 10880.900924/2010-83, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco (Vice-Presidente), e Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.955243/2010-52
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.002 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.955243/2010-52

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de lavra da 2a
Turma da DRJ/BHE, que por unanimidade de votos, decidiu julgar improcedente a
manifestação de inconformidade, para não reconhecer o direito creditório postulado e não
homologar a compensação em litígio.
No mérito, o presente processo trata de Manifestação de Inconformidade
contra Despacho Decisório de PER/DCOMP.
A Declaração de Compensação gerada pelo programa PER/DCOMP foi
transmitida com o objetivo de compensar o(s) débito(s) discriminado(s) no PER/DCOMP com
crédito de PIS/COFINS.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF
descrito no PER/DCOMP foram localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
Cientificado do Despacho Decisório, o interessado apresentou a manifestação
de inconformidade alegando que entende não ter sido aplicado pelo Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil, de forma integral e desprendido de normas infralegais, o direito positivo com
o fim de proporcionar a repercussão normativa de forma equânime com os princípios gerais de
direito e com as normas jurídicas aplicáveis às contribuições sociais.
Faz um relato do fundamento do Despacho Decisório, passando a tratar das
questões de direito, enfatizando que, devido a um erro de preenchimento, houve problemas na
transferência de dados, fazendo-se necessária a retificação da DCTF, erro este que não pode
resultar em cobrança de débitos supostamente indevidamente compensados.
Em seguida, discorre acerca da composição do crédito tributário, destacando
questões acerca da Taxa Selic, de sua inaplicabilidade como índice de atualização de débitos
fiscais e da ilegal capitalização de juros. Tece também considerações sobre a ilegalidade da
multa proposta, notadamente no tocante ao seu efeito confiscatório.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a r. DRJ decidiu pela
improcedência da manifestação de inconformidade.
Inconformada, ao contribuinte apresentou Recurso Voluntário em que alega se
tratar de equívoco no preenchimento da DCTF e, além disso, que o crédito é oriundo da indevida
inclusão do ICMS na base de cálculo de PIS e da COFINS.
É o relatório.

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.002 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.955243/2010-52

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo e interposto por parte legítima.
Contudo, entendo não deva ser conhecido por não impugnar as razões do
acórdão recorrido. Com efeito, o acórdão recorrido é explicito em suas
razões de decidir que o pagamento supostamente indevido teria sido
totalmente consumido:
Em um processo de restituição, ressarcimento ou compensação, é o
contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao
aproveitamento do crédito, quer por pedido de restituição ou
ressarcimento, quer por compensação, em ambos os casos mediante
a apresentação do PER/DCOMP, de tal sorte que, se a Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) resistir à pretensão do interessado,
indeferindo o pedido ou não homologando a compensação,
incumbirá a ele – o contribuinte –, na qualidade de autor,
demonstrar seu direito.
Levando-se em conta que o crédito oferecido à compensação deve
ser líquido e certo (art. 170 do CTN), conclui-se que deve a RFB
não homologar a compensação se ficar configurada a falta de
certeza e liquidez, notadamente com base em informações
prestadas
pelo
próprio
contribuinte
em
declarações
ou
demonstrativos por ele entregues. Esse entendimento aplica-se
também à restituição.
Se o Darf indicado como crédito foi utilizado para pagamento de
um tributo declarado pelo próprio contribuinte, a decisão da RFB
de indeferir o pedido de restituição ou de não homologar a
compensação está correta. Assim, para modificar o fundamento
desse ato administrativo, cabe ao recorrente demonstrar erro no
valor declarado ou nos cálculos efetuados pela RFB. Se não o fizer,
o motivo do indeferimento permanece.
No caso, o recorrente não comprova erro que possa alterar o
fundamento do despacho decisório.
A apuração de COFINS é consolidada na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). O valor
apurado na declaração, apresentada antes da ciência do Despacho
Decisório, não evidencia a existência de pagamento indevido ou a
maior. Também a Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) entregue antes do referido despacho não confirma
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.002 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.955243/2010-52

o valor do pagamento indevido ou a maior postulado pelo
contribuinte.
Já no Recurso voluntário, a interessada não impugna as razões do
acórdão, o que já seria suficiente para configurar o não conhecimento.
Em termos semelhantes esta turma se manifestou ao julgar o processo n.
11080.900638/2010-04, acórdão n. 3401-009.613, no último dia
25/08/2021, relatoria do Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
A matéria do recurso que não ataca os fundamentos da glosa
não deve conhecida por afronta a dialeticidade descrita no
artigo 17 do Decreto 70.235/72 e artigos 1.010 inciso III e artigo
932 inciso III do Código de Processo Civil.
CANCELAMENTO DE DCOMP. INTERESSE RECURSAL.
CARÊNCIA.
Carece de interesse recursal, por ausência de utilidade do
provimento, pedido de cancelamento de DCOMP anteriormente
negada pela fiscalização.
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Constatado que nenhuma das teses levantadas pela Contribuinte
foram enfrentadas pelo Órgão Julgador de Piso, imperioso o
decreto de nulidade da decisão.
LUBRIFICANTE ADITIVADO. IMUNIDADE. INEXISTÊNCIA.
O óleo lubrificante aditivado não é derivado do petróleo e, por tal
motivo, não goza de imunidade Constitucional.
SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT 7a RF 248/2000. EFEITOS.
A Solução de Consulta DISIT 7a RF 248/00 autorizava o crédito de
IPI para a aquisição de insumos de produtos imunes, e não a
produtos não tributados (NT).
Ademais, a Solução de Consulta perde sua eficácia a partir da
publicação no DOU do novo entendimento da fiscalização, ex vi §
12 do artigo 48 da Lei 9.430/96.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.002 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.955243/2010-52

CRÉDITOS.
IPI.
IMUNIDADE
OBJETIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
O artigo 11 da Lei 9.779/99 garante o crédito de IPI nas saídas de
produtos isentos ou tributados à alíquota zero, silenciando acerca
de produtos imunes
Se contenta em afirmar que se tratar de um problema de retificação de
DCTF, sem nada comprovar, mas que o crédito existiria em razão de ser
composto pela exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS. Contudo, tais razões não foram alegadas em manifestação de
inconformidade, o que ensejaria sua preclusão, tampouco sendo
conhecida.
Caso vencido em relação ao conhecimento, tampouco entendo assistir
razão à recorrente no mérito. Isto porque, as alegações da recorrente não
vieram acompanhadas de documentação hábil e idônea a comprová-las.
Portanto, ainda que fosse o caso se retificação da DCTF, não houve o
cumprimento do ônus da prova do direito creditório.
Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital